Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710079-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASTRO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimada para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 15790211), a agravante não se manifestou (ID 16377571). Assim, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção segundo o art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora